Tribunal: TJES
Processo: 5003827-82.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003827-82.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO MAURO FARAGE e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO SANADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5003827-82.2021.8.08.0006

Embargante: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Embargado: ROBERTO MAURO FARAGE e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão quanto ao pedido de trocas de histórico de consumo.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974577) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos, verifico que de fato ocorreu omissão da quanto à obrigação de fazer pelo qual passo à análise do pedido.

Nesse sentido, percebo que tal alegação de impossibilidade de troca do histórico de consumo se trata de inovação recursal, a qual não deve ser objeto de análise no segundo grau ante a visível supressão de instância.

Tal conclusão é obtida quando se considera que desde o pedido inicial a parte autora já havia requerido a troca dos históricos e, mesmo tendo oportunidade, a parte ré não se manifestou quanto ao pedido em sede de contestação, apenas demonstrando irresignação após a prolação da sentença. Desta forma, verifico a clara ocorrência de inovação recursal que enseja o não conhecimento do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

integrando o acórdão nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)